Tribunal: TJMT
Processo: 1007507-61.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007507-61.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAN JONATHAN HENGEN - CPF: 044.422.821-70 (RECORRENTE), GIAN LUCAS DOS REIS - CPF: 052.323.881-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007507-61.2024.8.11.0037

Embargos de Declaração n. 1007507-61.2024.8.11.0037

Embargante:

Telefônica Brasil S.A.

Embargado:
Willian Jonathan Hengen

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A embargante alegou omissão quanto ao reconhecimento do cumprimento tempestivo da liminar e quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto ao cumprimento tempestivo da tutela antecipada e à exclusão da multa imposta; (ii) definir se há contradição quanto aos critérios legais de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica omissão no acórdão quanto ao cumprimento da tutela antecipada, pois as provas apresentadas pela embargante são unilaterais (telas de sistema interno) e não afastam a conclusão de descumprimento, especialmente diante dos documentos apresentados pelo autor, que evidenciam a persistência da falha na prestação do serviço mesmo após a concessão da liminar.

4.

A multa fixada por descumprimento de tutela de urgência é devida nos termos do artigo 537, § 4o, do CPC, quando a ordem judicial não é cumprida tempestivamente, com prejuízo à parte beneficiária.

5.

Verifica-se contradição quanto à forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária, a qual deve ser sanada para adequar os consectários legais à Lei no 14.905/2024, que determina correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, com termo inicial a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A multa por descumprimento de liminar é devida quando não comprovado o cumprimento tempestivo da ordem judicial, sendo ineficaz a prova unilateral produzida exclusivamente por sistema interno da parte requerida.

2.

Os danos morais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, a partir da citação, conforme estabelece a Lei no 14.905/2024 e o art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 14.905/2024; CPC, artigo 537, § 4o; Código Civil, artigo 405.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1002667-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 22.05.2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1009602-64.2024.8.11.0037, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007507-61.2024.8.11.0037

Embargos de Declaração n. 1007507-61.2024.8.11.0037

Embargante:

Telefônica Brasil S.A.

Embargado:
Willian Jonathan Hengen

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Telefônica Brasil S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste.

Sentença (Id. 284940919):
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que a recorrente restabeleça a linha telefônica do autor e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 292994876): conheceu do recurso interposto por
Telefônica Brasil S.A
.

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 294350853):

o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros, bem como quanto ao reconhecimento do cumprimento tempestivo da liminar, pleiteando, por conseguinte, o afastamento da multa por descumprimento.

Contrarrazões
(Id. 296155396):

defende que não há omissão ou contradição, pugnando pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007507-61.2024.8.11.0037

Embargos de Declaração n. 1007507-61.2024.8.11.0037

Embargante:

Telefônica Brasil S.A.

Embargado:
Willian Jonathan Hengen

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida contra acórdão proferido por esta Colenda Turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de multa pelo descumprimento de decisão liminar.

Em suas razões, a embargante sustenta haver contradição no acórdão quanto ao critério de atualização monetária e juros estabelecidos na sentença. Argumenta que a taxa Selic deve ser aplicada como índice único para atualização dos débitos judiciais, por englobar em sua composição tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Alega, ainda, omissão quanto à análise do cumprimento tempestivo da tutela antecipada, apontando ter apresentado provas documentais (Id. 284940895) demonstrando que o cumprimento da ordem judicial ocorreu em 17/08/2024, antes mesmo da ciência formal da decisão (26/08/2024).

Consigna-se que: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e nem a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJSP, 115:207).

No mérito, após análise detida das alegações da embargante e das contrarrazões apresentadas, passa-se ao exame dos pontos controvertidos.

No que tange à suposta omissão quanto à análise do cumprimento da tutela antecipada, constata-se que o acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeira instância, inclusive quanto à aplicação da multa por descumprimento da liminar.

Verifica-se que, embora a embargante alegue ter cumprido tempestivamente a ordem liminar, as provas apresentadas para demonstrar tal cumprimento se limitam a telas de seu sistema interno (Id. 284940895), que consistem em documentos unilaterais, sem força probante suficiente para afastar as conclusões do juízo de primeira instância.

O embargado, em sua impugnação, asseverou o descumprimento da ordem judicial, apresentando protocolos de atendimento que indicam a persistência do problema mesmo após a concessão da tutela, o que corrobora a conclusão do magistrado sentenciante.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BAIXA DE GRAVAME, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO COM ATRASO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – MULTA DEVIDA – ART. 537, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A função da multa (astreinte) é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não ao pagamento do valor fixado.
Nos termos do art. 537, § 4o, do CPC, a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. No caso, considerando que a medida liminar foi cumprida com atraso e gerou prejuízo material à parte, mostra-se devida a aplicação da penalidade
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002667-22.2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)”

Não se verifica, portanto, omissão a ser sanada no acórdão embargado quanto a este ponto, tendo sido mantida a aplicação da multa com base nas provas constantes dos autos e na conclusão do juízo de origem.

No que tange à alegação de contradição quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, assiste razão à parte embargante.

Conforme consta da sentença de Id. 284940918, foram fixados o índice INPC para a atualização monetária e juros de 1% ao mês, ambos incidentes a partir do arbitramento.

Contudo, a Lei no 14.905/2024, estabelece que os valores referentes a danos morais e materiais devem ser atualizados monetariamente com base no IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa Selic, sendo esta considerada já como índice que contempla atualização monetária e compensação pela mora.

Ademais, tratando-se de obrigação oriunda de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR . RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...).
A incidência dos juros de mora, em se tratando de relação contratual, deve ocorrer a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
(...).
A correção monetária dos danos morais e materiais deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme disposto na Lei no 14 .905/2024. Em relações contratuais, os juros de mora incidem a partir da citação.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10096026420248110037, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 28/04/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/05/2025)”

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos neste ponto, a fim de sanar a contradição, determinando que a atualização do valor da condenação observe os parâmetros legais vigentes, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
para sanar a contradição quanto aos critérios de atualização monetária e juros, determinando que a atualização do valor da condenação observe os parâmetros legais atuais, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

No mais, mantem-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025